Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES CONDOMINIAIS. LOCATÁRIO. PROVA. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. EXCESSO DE RUÍDOS. LIMITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. O artigo 932 do CPC/15 não autoriza que o Relator não conheça ou negue provimento monocraticamente ao apelo que se mostra contrário à jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quando reputada desnecessária para a resolução do litígio, a ausência de produção da prova testemunhal postulada não configura cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir aquelas que são necessárias para solução do litígio, dispensando diligências inúteis à instrução do processo, consoante disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC/15.
4. Nos termos do artigo 1.227 do CC/02, o uso anormal da propriedade, assim entendida a utilização que sujeita a propriedade vizinha aos efeitos nocivos da fruição do imóvel, com destaque para o próprio direito ao sossego, constitui abuso de direito e autoriza a cessação da suposta perturbação pelo Poder Judiciário.
5. Conquanto as gravações e medições do barulho trazidas pelo Autor não constituam documentos hábeis a provar a poluição sonora, pois não permitem concluir, com segurança, de onde provinham os ruídos e porque não demonstram a utilização de meios idôneos de medição, segundo as regras da ABNT, as demais provas documentais, consistentes nas diversas advertências, notificações e aplicação de multa demonstram o ato ilícito. Há indícios da ocorrência de perturbação, porquanto o 1o Réu não refuta as condutas descritas nos diversos documentos citados, no sentido de não as ter perpetrado, nem sequer demonstra ter se insurgido quanto à multa que lhe foi aplicada, pelas reiteradas condutas em desacordo com as regras de vizinhança e normas condominiais.
6. Apelação conhecida e não provida.